Tribunal: TJMT
Processo: 1002399-79.2022.8.11.0018
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002399-79.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[VALMIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 023.100.991-71 (RECORRENTE), JOSELAINE SILVA DOS ANJOS - CPF: 049.780.451-42 (ADVOGADO), NIVALDO DOS SANTOS - CNPJ: 20.634.506/0001-60 (RECORRIDO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n.º

1002399-79.2022.8.11.0018
Recorrente:
VALMIR FERREIRA DA COSTA
Recorrido:
MASTER TELECOM EIRELI
Juiz Relator:

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento:
04 de março de 2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSENCIA DE PLACA DE PARE. PROCEDENCIA DE PEDIDO CONTRAPOSTO. LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO BRASILEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
1.

Recursos inominados. Sentença de procedência para pedido contraposto para reparação de danos materiais.
2.

O cerne do processo é definir a culpabilidade pelo acidente de trânsito causado em cruzamento sem sinalização de PARE.
3.

O requerente pleiteia reforma integral da sentença, alegando estar conduzindo o veículo conforme as regras de trânsito.
4.

Por outro lado, a recorrente relatou que seu motorista operava o veículo quando atravessou o cruzamento e foi colidido pelo automóvel do requerente.
5.

Em sentença de primeiro grau foi proferida como improcedente para os pedidos iniciais e procedente para os pedidos contrapostos.
6.

Em Recurso Inominado a parte autora mantém a tese defendida na inicial.
7.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO INOMINADO interporto pela parte autora após sentença de improcedência aos pedidos da inicial e procedente para os pedidos contrapostos.

Requereu a parte autora a reforma integral do recurso para dar provimento aos pedidos da inicial.

A recorrida apresentou Contrarrazões pela manutenção do julgado.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024